Tribunal: TJDFT
Processo: 0702842-97.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702842-97.2020.8.07.0014 RECORRENTE: AUGUSTO DA SILVA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. Incabível o reconhecimento da participação de menor importância, quando o réu participa ativamente do crime, contribuindo decisivamente para o sucesso da empreitada criminosa, a exemplo do motorista do veículo que garante a fuga dos comparsas, no contexto de divisão de tarefas, o que configura coautoria. Comprovada a prática do crime de roubo, inviável a desclassificação para o crime previsto no artigo 180 do Código Penal. Cometido o crime com uso de arma de fogo, incide a respectiva causa de aumento de pena (art. 157, § 2o-AI, do CP). A palavra das vítimas possui especial relevo nos crimes contra o patrimônio, ganhando maior força quando em conformidade com outros elementos probatórios, como no caso. A ficção jurídica da continuidade delitiva tem como requisitos: pluralidade de ações, nexo temporal, espacial e circunstancial relativos ao modo de execução do delito e unidade de desígnios. Ausência de requisitos objetivos e da unidade de desígnios. Ao praticar o delito subsequente, o agente não se aproveitou das mesmas oportunidades oriundas do delito antecedente. Embora os delitos sejam da mesma espécie, não decorreram de um plano de ação comum, de um projeto único. Nesse quadro, não cabe aplicação da regra da continuidade delitiva do art. 71 do Código Penal. Apelação desprovida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, alegando ausência de prova quanto à autoria do crime; b) artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, sob o argumento de não haver elemento que indique ligação entre a munição deflagrada de igual calibre e a arma de fabricação caseira com a conjuntura delituosa do roubo da joalheira, a justificar o aumento da pena; c) artigo 29, § 1o, do CP, alegando ter direito à redução máxima da pena pela participação de menor importância, em razão de ter apenas transportado os autores do crime e facilitado a sua fuga. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos, do CPP, 157, § 2o-A, inciso I, e 29, § 1o, ambos do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003